Tribunal: STJ
Processo: 5059046-79.2020.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2008311 - RS(2022/0180463-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: RAFAEL ANTONIO RIGO
ADVOGADOS
: CLAUDIO SANTOS DA SILVA - DF010081
FRANCIS CAMPOS BORDAS - RS029219
ADRIANE KUSLER - RS044970B
MAURO BORGES LOCH - RS066815A
GERSON ALVES LETTRES - RS080412
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE
CÁLCULO. INCLUSÃO DAS PARCELAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia recursal restringe-se à definição da base de cálculo da conversão em
pecúnia da licença-prêmio não usufruída no cumprimento de sentença.
2. O acórdão recorrido, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, manteve a inclusão das parcelas de natureza remuneratória na base de
cálculo da indenização, excluindo apenas o adicional de insalubridade, por possuir
caráter transitório.
3. O agravante não apresentou argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão monocrática.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56529699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:28
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 743294ed-8dc4-4e03-99b4-0feb84a030c7

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:28
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 743294ed-8dc4-4e03-99b4-0feb84a030c7

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2008311 - RS(2022/0180463-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: RAFAEL ANTONIO RIGO
ADVOGADOS
: CLAUDIO SANTOS DA SILVA - DF010081
FRANCIS CAMPOS BORDAS - RS029219
ADRIANE KUSLER - RS044970B
MAURO BORGES LOCH - RS066815A
GERSON ALVES LETTRES - RS080412
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE
CÁLCULO. INCLUSÃO DAS PARCELAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia recursal restringe-se à definição da base de cálculo da conversão em
pecúnia da licença-prêmio não usufruída no cumprimento de sentença.
2. O acórdão recorrido, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, manteve a inclusão das parcelas de natureza remuneratória na base de
cálculo da indenização, excluindo apenas o adicional de insalubridade, por possuir
caráter transitório.
3. O agravante não apresentou argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão monocrática.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Em análise agravo interno interposto pela
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
UNIÃO contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso
especial para excluir o adicional de insalubridade da base de cálculo da conversão da
licença-prêmio em pecúnia, mantendo, no mais, o acórdão proferido pelo Tribunal
Regional Federal da 4a Região.
Documento eletrônico VDA55698826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:17
Código de Controle do Documento: 49f53b37-c401-4480-bf99-0a66fe96f149

Na origem, em cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva,
reconheceu-se a legitimidade ativa do exequente e fixou-se que a base de cálculo da
conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia corresponde à remuneração do
servidor à época em que o benefício poderia ser usufruído, incluídos adicionais e
gratificações.
A decisão monocrática afastou a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do
reconheceu a incidência da
quanto à tese de
CPC/2015,
Súmula 283/STF
ilegitimidade ativa e, no mérito remanescente, manteve a inclusão das parcelas de
natureza remuneratória na base de cálculo, excluindo apenas o adicional de
insalubridade.
No agravo interno, a UNIÃO delimitou sua insurgência exclusivamente ao
capítulo referente à inclusão de determinadas rubricas na base de cálculo da
conversão da licença-prêmio em pecúnia.
Contrarrazões apresentadas.
É o relatório.
VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
A despeito do esforço argumentativo da parte recorrente, verifico que não
logrou demonstrar o desacerto da decisão agravada, cujos fundamentos, então, devem
ser mantidos.
Verifica-se, de início, que a parte agravante delimitou sua insurgência
exclusivamente ao capítulo da decisão monocrática relativo à base de cálculo da
conversão da licença-prêmio em pecúnia.
Desse modo, permanecem hígidos os fundamentos não impugnados,
notadamente quanto à inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
bem como à incidência da
no tocante à tese de ilegitimidade ativa.
Súmula 283/STF
No que se refere ao único ponto atacado, a decisão monocrática manteve,
em consonância com a jurisprudência desta Corte, a inclusão das parcelas que
compõem a remuneração do servidor na base de cálculo da conversão da licença-
Documento eletrônico VDA55698826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:17
Código de Controle do Documento: 49f53b37-c401-4480-bf99-0a66fe96f149

prêmio em pecúnia, excluindo apenas o adicional de insalubridade, por se referir
à verba de natureza transitória.
Essa conclusão decorreu da própria fundamentação expressa do acórdão
recorrido, que assentou:

A base de cálculo para a conversão da licença-prêmio em
pecúnia deve ser a remuneração do servidor à época em
que o benefício poderia ser usufruído, nele inclusos
adicionais
e
gratificações,
como
o
adicional
de
insalubridade e o auxílio-alimentação (fl. 45).
.
A partir dessa premissa, a decisão monocrática procedeu ao exame da
matéria à luz da jurisprudência desta Corte, assentando que a base de cálculo deve
considerar as parcelas que compõem a remuneração do servidor, tais como o auxílio-
alimentação pago em pecúnia, os valores de saúde suplementar, o abono de
permanência, a gratificação natalina e o terço de férias, devidas quando em atividade,
excluindo-se, contudo, o adicional de insalubridade, por possuir natureza transitória.
Assim, reconheceu-se que as verbas de caráter permanente que integram a
remuneração do servidor devem compor a base de cálculo da indenização, ao passo
que parcelas eventuais ou transitórias não se incorporam de forma definitiva, razão
pela qual não devem ser consideradas.
No agravo interno, a UNIÃO limita-se a reiterar a alegação de que o auxílio-
alimentação, a saúde suplementar e outras rubricas teriam natureza indenizatória,
pretendendo afastar sua inclusão da base de cálculo.
Todavia, esses argumentos já foram expressamente enfrentados na decisão
agravada, à luz da jurisprudência consolidada desta Corte, não tendo a agravante
demonstrado qualquer erro material ou equívoco jurídico na solução adotada.
A mera repetição de tese já apreciada e rejeitada não se mostra suficiente
para infirmar os fundamentos da decisão monocrática.
Dessa forma, inexistindo impugnação aos fundamentos autônomos da
decisão agravada e não demonstrada incorreção quanto ao capítulo especificamente
atacado, impõe-se a sua manutenção.
Documento eletrônico VDA55698826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:17
Código de Controle do Documento: 49f53b37-c401-4480-bf99-0a66fe96f149

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA55698826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:17
Código de Controle do Documento: 49f53b37-c401-4480-bf99-0a66fe96f149

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.008.311 / RS
Número Registro: 2022/0180463-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50374707020204047100 50590467920204040000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: RAFAEL ANTONIO RIGO
ADVOGADOS
: CLAUDIO SANTOS DA SILVA - DF010081
FRANCIS CAMPOS BORDAS - RS029219
ADRIANE KUSLER - RS044970B
MAURO BORGES LOCH - RS066815A
GERSON ALVES LETTRES - RS080412
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS - LICENÇA
PRÊMIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: RAFAEL ANTONIO RIGO
ADVOGADOS : CLAUDIO SANTOS DA SILVA - DF010081
FRANCIS CAMPOS BORDAS - RS029219
ADRIANE KUSLER - RS044970B
Documento eletrônico VDA56500924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:53:17
Código de Controle do Documento: 316ba4da-28c8-42bc-b831-cb9dbe5107e0

MAURO BORGES LOCH - RS066815A
GERSON ALVES LETTRES - RS080412
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:53:17
Código de Controle do Documento: 316ba4da-28c8-42bc-b831-cb9dbe5107e0